Tribunal: STF
Processo: RHC 133124
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-04
Data de publicação: 2018-09-04

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL. Ausente prova de grave ofensa a direitos humanos, revela-se impróprio deslocar a competência para a Justiça Federal. 



    PROCESSO-CRIME – NULIDADE. A simples alegação de intimidação das vítimas, nas declarações, não implica a nulidade do processo-crime, uma vez lastreado nas declarações das treze vítimas e na confissão de corréu.